Tribunal: TJDFT
Processo: 0710074-95.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. INDULTO E COMUTAÇÃO DE PENA. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.790/2025. CUMPRIMENTO INTEGRAL DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO OBJETIVO QUANTO AOS CRIMES NÃO IMPEDITIVOS. ANÁLISE GLOBAL DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução penal interposto contra decisão que indeferiu o pedido de indulto e a comutação de pena previstos no Decreto Presidencial n. 12.790/2025.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve o cumprimento integral da pena relativa ao crime impeditivo que impede a concessão de indulto e de comutação de penas; (ii) estabelecer se o apenado preenche o requisito objetivo de cumprimento mínimo de pena em relação aos crimes não impeditivos, conforme exigido pelo Decreto n. 12.790/2025.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O indulto constitui ato de competência privativa do Presidente da República, que define, por decreto, os requisitos e a extensão do benefício, cabendo ao Poder Judiciário apenas verificar o estrito cumprimento das condições estabelecidas.
4. O art. 7o, parágrafo único, c/c art. 13, caput, do Decreto n. 12.338/2024 exige, cumulativamente, o cumprimento de 2/3 (dois terços) da pena referente ao crime impeditivo e de 1/4 (um quarto) da pena referente ao crime comum.
5. O cumprimento integral da pena do crime impeditivo satisfaz o requisito previsto no art. 7o, parágrafo único, do Decreto, afastando o óbice inicial à concessão do benefício.
6. A aferição do requisito temporal relativo aos crimes não impeditivos deve ocorrer de forma global, considerando toda a execução penal, sendo incabível a análise isolada de condenações específicas.
7. A existência de múltiplas penas sem cumprimento ou ínfimo evidencia o não atendimento do requisito mínimo de 1/4 (um quarto) da pena para reincidentes, previsto no art. 13 do Decreto n. 12.338/2024.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.